Tribunal: TJDFT
Processo: 0000399-97.1999.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000399-97.1999.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALVES DE OLIVEIRA, TARCISIO XAVIER DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Conforme exposto no despacho de id 16375597, este Conselho Especial, em julgamento realizado em 1o/7/2008, concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade coatora que proceda à incorporação às pensões dos impetrantes do percentual de 11,98%, com efeitos financeiros a partir da impetração, tudo acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de verba alimentar (Súmula 54 do STJ). Após o manejo de diversos recursos pela União, o Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar o AgRg no Resp 1.123.896, DEU PROVIMENTO “ao recurso especial a fim de determinar que os juros moratórios sejam calculados de acordo com a sistemática introduzida pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 nos termos da fundamentação” (id 16246453, p. 124-135/PDF: 469-480). Após o trânsito em julgado do acórdão no dia 19/5/2020 (id 16246453, p. 139/PDF: 484), os impetrantes foram instados a requerem o que entenderem de direito (id 16375597/PDF: 489-490). Por intermédio da petição de id 16653108 (PDF: 491), os impetrantes vindicaram a expedição de ofício para o Departamento de Pagamento do TJDFT, “no sentido de que o mesmo promova a inclusão do percentual concedido no presente mandado de segurança na folha de pagamento dos Impetrantes, bem como promova o pagamento das parcelas em atraso em folha complementar, com a incidência dos juros e correção monetária nos termos deferidos no V. Acórdão.” Conforme certidão de id 17666393, a União deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para se manifestar sobre os pedidos formulados pelos Impetrantes no bojo da petição de id 16653108. A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, se manifestou nos autos no sentido de que este Conselho reaprecie o seu decisum, considerando o que foi decidido no RE 870.947/SE, em sede de repercussão geral, no qual foi apreciado o Tema 810, nos termos do art. 1.40, II, do CPP (id 19271441/PDF: 497-500). É o relato do necessário. Decido. De início, cabe reiterar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já reformou o acórdão prolatado por este Conselho Especial, em observância ao aludido precedente qualificado da Suprema Corte, bem como em respeito ao versado no art. 543-B, § 3o, do CPC/1973, e não do art. 1.040, II, CPC/2015 (id 16246453, p. 124-135/PDF: 469-480). Logo, diante do efeito substitutivo dos recursos, não há falar em nova reapreciação, agora por este Sodalício, do acórdão que concedeu a ordem pleiteada pelos impetrantes. Indefiro, portanto, o pleito ministerial. Superado esse ponto, determino a expedição de ofício ao eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça para que, no exercício de suas funções administrativas, proceda à incorporação às pensões dos impetrantes do percentual de 11,98%, com efeitos financeiros a partir da impetração (2/3/1999), tudo acrescido, desde a citação, de correção monetária e juros de mora, os quais devem ser calculados da seguinte forma: (a) até julho/2001, juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora: 0,5% ao mês; e (c) a partir de julho/2009, juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (id 16246453, p. 124-135/PDF: 469-480). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador